Tribunal: TJMT
Processo: 1024048-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024048-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), DAIANE BALDISSERA - CPF: 890.829.231-49 (AGRAVANTE), MARIANE BALDISSERA - CPF: 002.657.161-79 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO E DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido das executadas de suspensão da execução, de nova avaliação judicial da Fazenda Sulina – imóvel penhorado e avaliado em R$ 3.685.977,04 – e de reconhecimento de suposto pedido administrativo de alongamento da dívida rural com base em documentos apresentados tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os documentos juntados tardiamente pelas executadas são aptos a comprovar pedido administrativo de alongamento da dívida rural; (
ii
)
definir se é cabível a realização de nova avaliação do bem imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os d
ocumentos apresentados pelas agravantes
se
referem a fatos anteriores à citação e estavam sob seu controle, conforme demonstram registros de comunicação eletrônica extraídos da própria caixa de entrada das executadas, incidindo a preclusão temporal da prova.

Não há comprovação de que os documentos relativos ao alegado pedido de alongamento foram efetivamente encaminhados ao banco antes do vencimento da dívida, tampouco possuem assinatura de profissional habilitado, tratando-se, assim, de prova unilateral e incompleta.

A avaliação judicial do imóvel rural foi realizada por oficial de justiça avaliador, que descreveu detalhadamente as condições da propriedade, utilizando o método comparativo com imóveis da mesma localidade, e considerou aspectos como solo, topografia, vegetação, infraestrutura e acesso, afastando alegações genéricas de erro.

Nos termos do art. 873 do CPC, não se
verifica
erro, dolo, valorização ou depreciação posterior, nem fundada dúvida judicial quanto ao valor do imóvel, sendo incabível a realização de nova avaliação.

Ausência de prova técnica idônea apresentada pelas agravantes que pudesse infirmar o laudo judicial, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de documento técnico específico ou de perícia particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos que estavam
sob posse
ou conhecimento da parte desde antes da citação, sem justificativa concreta para sua apresentação tardia, atrai a preclusão temporal e impede seu conhecimento em fase avançada da execução.

A nova avaliação judicial do bem penhorado somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 873 do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de erro ou de ausência de critério técnico, especialmente quando o laudo já contém fundamentação detalhada e aplicação de método comparativo de mercado.

A ausência de impugnação tempestiva ao laudo de avaliação, somada à falta de prova técnica alternativa, inviabiliza a sua desconstituição com base apenas em inconformismo da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 435, § único;
873, I
a III; 1.022; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1866259/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.09.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1000016-43.2021.8.11.0090, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.04.2024; TJ-MT, Ag.
Instr
. 1006094-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2024; TJ-MT, AI 1016940-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.09.2023; TJ-SC, Apelação 0300077-63.2016.8.24.0055, Rel. Des. Silvio Dagoberto
Orsatto
, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAIANE BALDISSERA e MARIANE BALDISSERA em face da
r.
decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que, na
Execução de Título Extrajudicial n.o 1001335-40.2019.8.11.0050
proposta por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado e manteve a hasta pública designada para os dias 27/07/2025 e 08/08/2025.

As
a
gravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada deixou de apreciar o pedido de alongamento da dívida rural, cuja existência teria sido comprovada por meio de documentos novos que estavam sob a posse do Banco exequente, demonstrando que o pleito administrativo de prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/04604-4 foi formulado antes mesmo do vencimento da operação, em razão de frustração de safra causada por excesso de chuvas, fato confirmado pelo engenheiro agrônomo credenciado ao Banco.

Sustentam, ainda, a necessidade de nova avaliação judicial do imóvel penhorado, uma vez que o laudo lavrado pelo oficial de justiça não teria observado as especificidades técnicas e agronômicas do bem, tampouco refletiria sua real valorização no mercado.

Argumentam que o imóvel de natureza rural requer aferição por profissional habilitado em agronomia, em conformidade com os parâmetros do Manual do Crédito Rural e a jurisprudência pátria, diante da suposta defasagem e inadequação do laudo datado de fevereiro de 2024.

Defendem que a manutenção do leilão antes da análise do pedido de prorrogação ou da reavaliação técnica poderá causar dano grave e de difícil reparação, pois o imóvel penhorado constitui o bem essencial à atividade econômica das Agravantes.

Com essas considerações pleiteiam, liminarmente, a
concessão do efeito suspensivo
ao
a
gravo interposto para o fim de obstar o andamento do processo de execução e o leilão designado até a decisão final do recurso.

No mérito, requerem o cancelamento definitivo do leilão e postulam que seja o juízo
a quo
compelido a se manifestar sobre o pedido de alongamento da dívida juntado aos autos de origem. Subsidiariamente, almejam a suspensão do leilão até a realização de nova avaliação do imóvel.

Preparo devidamente recolhido (ID. 301169371).

O efeito suspensivo almejado foi
deferido
para suspender a decisão que determinou o leilão do imóvel rural matriculado sob o n.o 5.314 do Cartório do Registro de Imóveis do 1o Ofício de Brasnorte/MT.

(ID.
301755377
).

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 305768350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada
pelo BANCO DO BRASIL S/A
em face de
DAIANE BALDISSERA e MARIANE BALDISSERA
,
em razão do
crédito
referente à

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – no. 40/04604-4
, emitida em 07/04/2016
, em que
se vinculou a concessão do valor total de R$ 569.083,56 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos),
com data de vencimento,
conforme ajuste contratual,
em
20/09/2017
.

Ressalta-se que
em 13/12/2016 as partes pactuaram Termo
A
ditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia,
promovendo

o reforço d
as garantias do instrumento aditado
e incluindo a hipoteca da área denominada Fazenda
Sulina, matriculada
sob o n. 5314, localizada no município de Brasnorte/MT.

Na execução proposta em 10/07/2019, a agravante DAIANE BALDISSERA foi devidamente citada em 15/06/2021, conforme certificado ao ID. 58162664 dos aut
os de origem, deixando transcorrer o prazo sem
efetuar o
pagamento da dívida ou nomea
r
bens à penhora.

Em razão disso, a Magistrada de origem determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do
bem informado
pelo banco exequente, qual seja, a área
matricula
sob o n.o 5314 do município de Brasnorte/MT.

A
referida terra
foi avaliada no valor de R$ 3.685.977,04 (três milhões, seiscentos e oitenta reais, novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme revela o auto de avaliação realizado em 09/02/2024 e acostado ao ID. 141135988 dos autos de origem.

Ato contínuo, a
penhora da área foi efetuada em 12/02/2024, tendo sido nomeada como fiel depositária a executada DAIANE.
Dessa penhora foram intimadas as executadas em 11/12/2024 (ID. 178487932).

Após a efetivação da penhora, as executadas, ora agravantes, peticionaram nos autos originários requerendo a suspensão da
execução. Ademais, em peça autônoma, sustentaram que a avaliação realizada não refletia a realidade do mercado, motivo pelo qual pleitearam a realização de nova avaliação do bem, a ser
conduzida por engenheiro agrônomo especializado, capaz de considerar todas as particularidades da área objeto da expropriação e de atribuir-lhe o valor adequado
.

Contudo, o Magistrado condutor do feito indeferiu o pleito das agravantes
e nomeou o leiloeir
o, determinando a confecção
do edital do leilão
. Eis o teor da decisão
:

“(...)

Insurgem-se as executadas,
outrossim
, contra a validade do laudo de avaliação de ID 181767238, sustentando que o Meirinho é desprovido de conhecimento técnico para tanto.

De igual forma, tenho que
descabida
e infundada a alegação.

É que o artigo 873 é taxativo ao elencar as hipóteses que comportam nova avaliação. Veja-se:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes
arguir
, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

(...)

Não bastasse isso, ao compulsar os autos, observo que o laudo de avaliação é datado de 09/02/2024, ao passo que as executadas impugnaram a sua validade somente em 25/01/2025, ou seja, após transcurso considerável de tempo (mais de um ano).

Mais não é preciso dizer para se
rejeitar
a impugnação ao laudo de avaliação de ID 181767238.

Por essas razões e, considerando que houve a devida intimação da parte executada acerca da penhora, que não apontaram outros bens capazes de satisfazer a execução,
defiro
a penhora de ID 141137068.

Nomeio como leiloeiro o Sr.
DANIEL OLIVEIRA JUNIOR
, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na Junta Comercial/MT sob no 65, contato: (44) 9.9148-5888, 0800-707-9272, e-mail: daniel@doleiloes.com.br, devendo se atentar às disposições do artigo 884 do Código de Processo Civil.

Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por cento), sobre o valor da
avaliação a ser pago pelo Exequente ou Executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”

As
executadas/agravantes
opuseram embargos de declaração em face dessa decisão, sob o argumento de que o Magistrado deixou de analisar o pedido prévio administrativo de alongamento da dívida, colacionando aos autos novos documentos comprobatórios do suposto requerimento
realizado antes do vencimento da operação
.

Os embargos foram rejeitados nos seguintes termos:

“(...)

Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certificado nos autos, porém, no mérito, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, ou ainda para corrigir erro material.

No presente caso, verifico que os embargos visam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, trazendo argumentos e documentos que não foram apresentados no momento oportuno, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

A pretensão da embargante de ver reconhecido o direito ao alongamento de sua dívida rural com base em documentos juntados apenas nesta fase processual caracteriza inovação da lide, não havendo na decisão embargada qualquer omissão ou contradição a esse respeito, já que tais documentos não integravam o processo quando do julgamento.

Registre-se que a decisão embargada analisou todos os elementos constantes nos autos à época de sua prolação, não havendo omissão quanto a pontos ou questões que devessem ser enfrentados. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício na decisão, tampouco autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de revisão do julgado.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão dos atos expropriatórios, não há qualquer fundamento legal para tal medida, considerando que a interposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterada a decisão embargada por seus próprios fundamentos.”

Pois bem.

Da análise da decisão recorrida,
denota-se que a Magistrada de origem
concluiu que a pretensão das executadas em terem reconhecido o
direito ao alongamento d
a
dívida rural com base em documentos juntados apenas
na fase em que se encontra a execução
caracteriza
ria
inovação da lide
.

De fato, os documentos que supostamente demonstrariam q
ue a
s
devedora
s
realiz
aram
pedido administrativo
prévio
de alongamento das dívidas juntamen
te com outros familiares
foram colacionados após quase
04 (quatro) anos da citação da devedora principal.

O art. 435,
caput
, do CPC
,
dispõe ser facultado às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que destinados a comprovar fatos ocorridos após os articulados ou a contrapor aqueles já produzidos nos autos. O parágrafo único, por sua vez, estabelece que a apresentação posterior de documentos, após a petição inicial ou a contestação, depende da devida justificativa quanto ao motivo que impediu sua juntada anteriormente.

No caso em exame, embora as executadas aleguem que os documentos se encontravam em posse exclusiva do Banco, não há qualquer prova concreta de que a instituição financeira tenha se recusado a fornecê-los, tampouco foi demonstrado o momento em que teriam sido efetivamente acessados pelas devedoras.

Ademais, foram acostados aos autos diversos registros de correspondências eletrônicas mantidas entre as executadas e o Banco, extraídos, ao que tudo indica, da própria caixa de entrada das devedoras, circunstância que
evidencia
não se
tratar
em
de provas até então desconh
ecidas e inacessíveis.

Ressalte-se, ainda, que
em
nenhum
momento anterior à apresentação
dos referidos documentos
foi informado
no processo
que
as executadas teriam realizado
pedido de alongamento da dívida rural e que o Banco estaria se negando a fornecer a documentação correlata.

Assim, a assertiva de que os documentos estavam sob a guarda exclusiva do Banco
se
revela mera
justificativa genérica
para a apresentação extemporânea
.

Ainda que assim não fosse
, cumpre destacar que, conquanto haja cópia de laudo técnico e
pedido de p
rorrogação datados de 22/09/2017
– isto é, antes do vencimento da dívida
–
o referido laudo não contém assinatura de profissional habilitado com registro no CREA,
tampouco há comprovação de que o requerimento tenha sido encaminhado ao Banco antes do vencimento da obrigação.

A propósito, consta nos autos
um

e-mail
datado de
19
/03/
2018
(ID. 196052175
dos autos de origem
) relatando que
“o grupo nos procurou para fazer a prorrogação das dívidas em aberto”
, circunstância que reforça a ausência de comprovação da alegada solicitação anterior.

Além disso
, observa-se que as cópias dos
e-mails
apresentadas
se encontram
desordenadas, uma vez que alguns foram expedidos e recebidos ape
nas após o vencimento da dívida – o qual ocorreu
em 20/09/2017

–
, enquanto outros tratam de obrigações alheias
à
presente execução.

Nesse contexto, é inequívoco que os documentos apresentados não se caracterizam como novos, porquanto já
existentes, acessíveis
e disponíveis à
s
parte
s
, além de essenci
ais ao deslinde da controvérsia,
não pode
ndo
ser conhecidos
nesse momento
, em razão da preclusão
consuma
tiva
quant
o à oportunidade de sua juntada.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREIT
O
. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNC
IA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de
documentos novos, inclusive na fase recursal,
desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observa
do o princípio do contraditório
. 2. Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2020)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONTEXTO LÓGICO APRESENTADO NO PROCESSO – VIABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – DEMAIS PROVAS SUFICIENTES PARA ACOLHER O PEDIDO – ÔNUS DA PROVA DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo,
eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000016-
43 .
2021.8.11.0090, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃ
O DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECONVINTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA E
M CONTRARRAZÕES. INCONFIGURAÇÃO
. Verificada a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, afasta-se a alegada violação ao princípio da
dialeticidade
. MÉRITO. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS SE
DEU PARA CONTRAPOR FATOS NOVOS
. TESES RECHAÇADAS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS ENCERRAMENTO DA INS
TRUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART
. 435 DO CPC. O art. 435 do CPC dispõe que a juntada de documentos pode ser permitida após o encerramento da fase de instrução, desde que os documentos se refiram a fatos novos.
Para que tal exceção seja aplicada, é necessário que a parte comprove que os fatos que geraram os documentos ocorreram posteriormente ao prazo probatório, ou que, por razões alheias à sua vontade, não teve c
ondições de apresentá-los antes
.
(...)
.
”
(TJ-SC - Apelação: 03000776320168240055, Relator
.:
Silvio Dagoberto
Orsatto
, Data de Julgamento: 21/11/2024, Primeira Câmara de Direito Civil)
(
g.n
.)

Ultrapassa
da
essa questão,
as agravantes se insurgem quanto ao indeferimento de nova avaliação da área que será levada a leilão.

Da análise dos autos, denota-se que a avaliação realizada em
09/02/2024
pelo oficial de justiça avaliador atribuiu à área o valor de
R$ 3.685.977,04 (
três milhões, seiscentos e oitenta
reais, novecentos e setenta e
sete reais e quatro centavos).

O valor foi atualizado em 20/06/2025 pelo índice de correção do INPC, chegando-se ao montante de R$ 3.953.337,07 (
três milhões, novecentos e cinquenta e
três reais, trezentos e trinta e sete reais e sete centavos).

As agravantes sustentam que o avaliador não utilizou o método comparativo, tampouco descreveu
os imóveis
com
maiores detalhes, como a qualidade da terra para plantio, o clima da região, espécies cultivadas nas redondezas
e
vias de acesso
.

Contudo, analisando com rigor o laudo impugnado (ID. 141135988 dos autos de origem), verifica-se que o
avaliador
descreveu detalhadamente as condições da propriedade rural
denominada
Fazenda Sulina
, com área de
232,4083 hectares
, situada na zona rural do Município de Brasnorte/MT.

Isso porque
c
onsta do laudo a forma de acesso à propriedade, as
características da região e do imóvel
,
destacando-se
a predominância de solo arenoso do tipo
Neossolo

Quartizarênico
, de baixa fertilidade, mas passível de correção, além da topografia relativamente plana.

Ademais, c
onst
ou

também a vegetação predominante,
a

ocupação das redondezas
,
os
melhoramentos e infraestrutura
da propriedade
,
sendo
destacado que a fazenda está próxima à BR-36
4, a silos de grandes empresas,
à rede elétrica e a linha de ônibus que passa diariamente pela rodovia.

Fo
ra
ainda apontada
a

distância aproximada
da cidade
,
as condições climáticas da região, bem como as dificuldades de acesso em razão das estradas arenosas
,
sendo
, por fim,
utilizado o sistema comparativo com imóveis da região de Brasnorte/MT.

Nos termos do
art. 873 do Código de Processo Civil,
é
admitida nova avaliação quando:

“
I -
qualquer
das partes
arguir
, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem
;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.
”

Na hipótese,

não
há
qualquer vício ou irregularidade que autorize a realização de nova avaliação
, visto que
o meirinho descreveu de forma pormenorizada os critérios utilizados, devidamente atualizados em consonância com a realidade do mercado imobiliário local.

Diante do exposto, verifica-se que os argumentos deduzidos
pelas executadas
não se mostram aptos a desconstituir o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça Avaliador, não havendo, ao contrário do que sustenta
m
, qualquer dúvida que justifique a realização de nova avaliação.

Ressalte-se que as alegações de suposto erro ou de subavaliação do bem carecem de respaldo em prova idônea e convincente acerca do valor atribuído, sendo certo que a
s
executada
s

sequer apresent
aram
laudo técnico alternativo capaz de corroborar suas assertivas
.

Sobre o tema,
é o entendimento deste Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – NÃO CABIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO, CONTUDO, NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Se a avaliação é elaborada por perito do juízo que apresentou seu trabalho de acordo com as normas técnicas, age com acerto a decisão que homologa o laudo oferecido pelo expert.
Quando não há indícios de que o valor do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido
a
mera atualização monetária.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006094-27 .2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E INAPTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE VIOLAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que a substituição do bem penhorado não se justifica no caso em questão, haja vista que o argumento de que o valor do crédito exigido está mais próximo do valor de mercado da área a qual pretende a substituição, não se sustenta, e se apresenta apenas como protelatório, já que se arrasta o processo por muitos anos. Ademais, o valor da dívida em contraponto com o valor dos imóveis, não se apresenta como imprescindível que se proceda à substituição. Menor onerosidade não demonstrada.
A impugnação deve ser instruída com prova efetiva e convincente do desacerto da estimativa efetivada pelo oficial de justiça, o que não há nos autos.
Isso porque, dos autos não combate efetivamente que a avaliação realizada foge dos padrões e parâmetros a serem considerados para se chegar ao valor mercadológico da área penhorada, não se exigindo seja realizada por profissional habilitado
. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art.
872
do
CPC
, descrevendo o contexto fático e mercadológico no qual o imóvel avaliado se encontra inserido, explicitando, inclusive, os fundamentos que levaram à conclusão proposta, forçoso reconhecer a validade do laudo avaliativo.
(TJ-MT -
AI: 10169404020238110000
, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO
, Data de Julgamento:
12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
13/09/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelas agravantes, mantendo hígida a decisão combatida. Em razão disso,
revogo a decisão liminar
concessiva de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025